Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725036-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP. Na inicial, o autor pediu a condenação do réu à obrigação de observar os termos da Lei 13.288/2016, que dispõe sobre os contratos de integração, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e integradores, sob pena de nulidade e multa. Alegou que o requerido não observa do disposto no art. 9o, IX, da Lei 13.288/2016 no momento de conceder financiamento a produtores signatários de contratos de integração (ID 31865133). Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a observar o disposto no art. 9o, IX, da Lei 13.288/2016, no tocante ao uso, nas concessões de financiamento para avicultores, dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva Cadec para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento, sob pena de nulidade dos contratos de financiamentos. O juiz condenou o requerido ao pagamento de três quartos das custas e em honorários no valor de R$ 5.000,00 em favor do patrono da autora, bem como condenou a autora ao pagamento de um quarto das custas processuais e em honorários no valor de R$ 1.000,00, em favor do patrono do requerido (ID 31865814). Foram opostos embargos de declaração pelo réu, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 31865819 e 31865823). Neste recurso, o réu pleiteia a reforma da sentença. Em preliminar, suscita ilegitimidade ativa ad causam. Requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Aduz que a Lei 13.288/2016 não dispõe sobre instituições financeiras e que os convênios firmados através do BB CONVIR não se sujeitam às disposições do normativo (ID 31865827). Preparo recolhido (ID 31865829). Contrarrazões apresentadas (ID 31865834). Por meio da petição de ID 31981411, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA, requereu admissão no feito como terceira prejudicada na demanda ou, subsidiariamente, como amicus curiae. Na qualidade de terceira prejudicada, pendente de análise, apela a ABPA buscando a reforma da sentença. Aduz que houve interpretação equivocada do artigo 9°, IX da Lei n° 13.288/2016. Afirma que a decisão obriga a BRF S.A., associada da Associação Brasileira De Proteína Animal – ABPA e qualquer outra integradora, a entregar documento que se destina unicamente a relação pré-contratual, interpartes, bem como sujeita, qualquer outra instituição financeira, a uma obrigação não prevista nas normas que regem a SFN e na Constituição da República, sem que nenhuma dessas partes estejam juridicamente envolvidas no processo (ID 34313532). Preparo recolhido (ID 34313534). Contrarrazões apresentadas (ID 34313555). Por meio da petição de ID 34592393, o apelado pleiteia, em tutela antecipada: a) que sejam suspensas novas contratações de financiamento da avicultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes das referidas verbas subsidiadas, do FCO RURAL, INOVAGRO e MODERAGRO do Banco do Brasil a partir da data da decisão liminar até a adequação do financiamento com as exigências previstas na lei de integração; e b) que seja determinado que o Banco do Brasil somente libere o crédito rural se observar a validação dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC, via ‘ata de validação dos parâmetros técnicos e econômicos do DIPC’. Requer, ainda, a intimação do MP, nos termos do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 34592393). É o relatório necessário para o momento. Decido. Ressalta-se que a análise sobre a admissão da ABPA como terceira prejudicada ou amicus curiae será feita quando do julgamento do mérito da lide. O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pelo apelado, referente à suspensão de novas contratações de financiamento objeto da lide e liberação de crédito das contratações já efetivadas até a adequação com as exigências previstas na lei de integração, antecipando, por conseguinte, os efeitos da sentença. Para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso em análise, verifica-se a existência de argumentos sólidos no que diz respeito à natureza da relação de integração vertical e, consequentemente, da relevância na validação dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC, que devem ser analisados e respeitados quando da admissibilidade do financiamento rural pelas instituições financeiras. O financiamento para o avicultor integrado visa fomentar o desenvolvimento do segmento, podendo ser concedido através do FCO Rural, INOVAGRO e MODERAGRO, a depender da necessidade do financiado. Esta modalidade de crédito é disponibilizada por algumas instituições financeiras, dentre ela o Banco do Brasil, réu da presente demanda. De acordo com o art. 9o da Lei 13.288/2016, o produtor interessado em obter o crédito deve preencher Documento de Informação Pré-Contratual - DIPC contendo, obrigatoriamente, dentre outras informações, os parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva Cadec para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento, conforme inciso IX do mesmo artigo. Vislumbra-se, contudo, que o Banco do Brasil tem concedido financiamento sem exigir do beneficiário o previsto no art. 9o, inciso IX, da Lei 13.288/2016, sob fundamento de não estarem as instituições financeiras submetidas ao normativo em questão. Com efeito, a concessão de novos financiamentos sem a observância dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC impede a avaliação da capacidade de o negócio conferir ao financiado remuneração suficiente para adimplemento do financiamento, lesando o patrimônio público na eventual inadimplência dos contratantes e fragilizando todo o programa. Patente, portanto, a probabilidade do direito no caso em tela porquanto a própria sentença julgou procedentes os pedidos, tendo esclarecido que “é por meio de um estudo de viabilidade pautado em parâmetros técnicos e econômicos válidos que o financiador poderá examinar os riscos do negócio que lhe é proposto, avaliação que, sob última análise, também protege o tomador do financiamento (...)”. Cumpre ressaltar que a verba destinada aos financiamentos em análise é oriunda de programas governamentais de fomento à atividade rural e, por conseguinte, sujeita à subvenção do Tesouro Nacional. Desta feita, a liberação de crédito e realização de novos contratos, caso o financiamento se dê sem atenção, pode lesar o patrimônio público, sendo latente o risco ao resultado útil do processo. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para antecipar a eficácia da sentença, até o julgamento de mérito do presente recurso, determinando a suspensão de novas contratações de financiamento da avicultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes das referidas verbas subsidiadas, do FCO RURAL, INOVAGRO e MODERAGRO do Banco do Brasil, até que haja a adequação do financiamento com as exigências previstas na lei de integração, bem como determino que o Banco do Brasil somente libere o crédito rural se observar a validação dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC. Intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:12:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador